Tribunal: STF
Processo: RE 94598
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-24
Data de publicação: 1983-03-24

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. AÇÕES PREFERENCIAIS. AÇÃO PARA ANULAR CLÁUSULA
ESTATUTARIA PREVENDO O RESGATE DE AÇÕES PREFERENCIAIS PELO VALOR
NOMINAL.
PRESCRIÇÃO CONSUMADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO DECRETO-LEI N.
2627, DE 1940, CONFORME EXPRESSAMENTE DECLAROU O ACÓRDÃO IMPUGNADO.
QUESTÕES FEDERAIS SUSCITADAS NO RECURSO NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS
282 E 356) E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO (ARTIGO 305 DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO STF E SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.